Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706434-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ALICE DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Alice dos Santos Pereira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no Cumprimento de Sentença n° 0714600-67.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios sucumbenciais, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença. Proceda-se à reclassificação do feito. Procuração NÃO é instrumento jurídico hábil à delimitação de "honorários advocatícios", de qualquer espécie. Traduz, apenas, o instrumento do mandato, pelo qual uma pessoa autoriza outra a praticar determinados atos em seu nome. O próprio artigo 104 do CPC é elucidativo a respeito: "O advogado não será admitido a postular em juízo, sem procuração, (...)" (sublinhei). Desta feita, não se justifica a inserção, no contexto de uma simples procuração, de obrigação pecuniária de PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, o que desborda da boa técnica jurídica. Honorários devem ser fixados por meio de CONTRATO, exigência, inclusive, que se afina com os termos do artigo 22, § 4o, da Lei no 8906/94: "§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou." (Destaquei). Necessário e inafastável, até para que se evidenciem as obrigações e direitos de contratante e contratado. Trata-se de negócio jurídico formal e solene, razão pela qual insubsistente mera "menção" aos honorários no contexto de uma procuração, que não se presta para tal finalidade legal. Em arremate, o excerto, na procuração, consigna honorários firmados em contrato com o SINDSAÚDE, e não com a parte autora, a título individual, não se sabendo, sequer, os termos do aludido ajuste e se englobam honorários advocatícios firmados a título AD EXITUM, em ações individuais dos sindicalizados. Nesses termos, junte o instrumento contratual que justifique a cobrança em comento, em 5 dias. Intimem-se.” Alega a Agravante, em síntese, que o instrumento de procuração é hábil a pactuar honorários advocatícios, pois, no caso, o valor é equivalente a 10% do proveito econômico obtido, mínimo estabelecido pela tabela de honorários da OAB/DF. Sustenta que o art. 85 do CPC caracteriza os honorários advocatícios como direito do advogado e com natureza alimentar. Aduz, ainda, que as procurações foram outorgadas individualmente, por isso a obrigação de pagamento de honorários é da parte que assinou a procuração e constituiu advogados, e não pelo Sindicato Laboral. Por fim, pede a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido na ação, a título de honorários advocatícios contratuais, sejam mantidos em conta judicial até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para cassar a r. decisão e que seja deferido o destaque dos honorários advocatícios contratuais. Preparo comprovado – Id. 24154845. É o relatório. Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais, em razão da ausência de contrato. A Agravante alega, em suma, que o instrumento de procuração é instrumento hábil a pactuar honorários advocatícios, pois, no caso, o valor é equivalente a 10% do proveito econômico obtido, mínimo estabelecido pela tabela de honorários da OAB/DF. Como se sabe, o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando aos autos, bem como os fundamentos do pedido de tutela de urgência, concluo que a r. decisão agravada deve ser mantida. Sucede que o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais deve ser instrumentalizado e estar devidamente firmado pelas partes a fim de garantir a segurança jurídica e o valor correto a ser pago pela prestação do serviço. Da análise dos autos principais, verifica-se que a Agravante foi intimada para colacionar aos autos o contrato de honorários, mas não cumpriu a exigência e manteve a tese de que somente a procuração seria suficiente para o destaque da verba honorária contratual (Id. 82557428 dos autos principais). Entretanto, em cognição sumária, considero que a Agravante não tem razão, pois o art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 prevê que na ausência de contrato escrito, os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento judicial, in verbis: “§2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.” Assim, na falta de estipulação, os honorários são fixados por arbitramento judicial em ação própria, sob pena de tumulto processual, não podendo ser fixada por meio de simples petição avulsa nos autos em que atuou o procurador e nem é possível suprir a lacuna do contrato com a procuração firmada. Esse é o entendimento firmado deste Tribunal de Justiça, a saber: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. RESERVA DE VALOR. EXECUÇÃO. TUMULTO PROCESSUAL. AÇÃO PRÓPRIA. 1. A controvérsia instaurada acerca do arbitramento dos honorários advocatícios e todos os seus consectários extrapola os estreitos limites do cumprimento de sentença nos autos da ação principal, visto que não se trata apenas de reservar os honorários advocatícios do patrono que oficiou originalmente nos autos, mas sim de se estabelecer o quanto é devido. 2. A cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato entabulado entre procurador e cliente, bem como eventual litigância de má fé deverão ser impugnadas na via processual adequada, visto que sua análise em sede de cumprimento de sentença gera tumulto processual. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1012925, 07009969220178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. CÁLCULO DOS ABONOS COM BASE NA CARGA HORÁRIA DO PLANTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO. POSTERGADA. APURAÇÃO DO VALOR REALMENTE DEVIDO. ARBITRAMENTO PELO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou o pedido de pagamento dos abonos com base no regime de plantão, indeferiu o destaque dos honorários contratuais e postergou a fixação dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença para depois da apuração do valor efetivamente devido. 2. O acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelo Sindicato da ação coletiva n.o 2012.01.1.135868-9 reconheceu o direito dos servidores plantonistas a usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto por ano, desde que cumpridos os requisitos da LC n.o 840/2011, e não a 5 (cinco) dias de plantão. Entender de modo contrário, além de desvirtuar o próprio fundamento do acórdão, que se baseou no tratamento igualitário entre servidores plantonistas e não plantonistas, constituiria ofensa à coisa julgada. 3. A Súmula Vinculante n. 47 interpretou o artigo 100 da Constituição Federal - que regula a forma de pagamento de verbas oponíveis ao Poder Público -, não sendo aplicável às discussões sobre honorários contratuais, por se tratar de matéria de direito privado. 4. O artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94 permite a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como no presente caso. 5. Uma vez postergada, justificadamente, a fixação dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença para depois de apurado o valor efetivamente devido, incabível que o Tribunal arbitre tal verba em sede de agravo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1225743, 07186208620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em juízo de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito da Agravante, pois considero necessária ação própria para o arbitramento de honorários advocatícios em caso de contrato verbal. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora